Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS COMPROVADOS DO ALIMENTANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha de aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada, devendo o julgador proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
2. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, os alimentos provisórios devem ser fixados com parcimônia, em quantia que garanta a subsistência básica do menor, sem que haja excessiva oneração da capacidade contributiva do alimentante, em observância ao binômio necessidade X possibilidade.
3. No caso dos autos, os alimentos merecem ser fixados como um percentual do rendimento assalariado percebido pelo alimentante, desconsiderando-se a participação em empresa do qual não é possível aferir, ao menos até a instrução probatória em 1a instância, quanto e se percebe salário ou lucro, não se descortinando prejuízos financeiros para o menor alimentado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.